Tribunal: TJDFT
Processo: 0754942-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754942-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEAS VIANA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENEAS VIANA DA SILVA JUNIOR contra a decisão (ID 257767787) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702988-83.2025.8.07.0008, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de ação de execução ajuizada por XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. contra ENEAS VIANA DA SILVA JUNIOR. O executado requereu a gratuidade de justiça. No entanto, apesar da presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC, constato que a parte executada não trouxe aos autos documentos que evidenciem seus rendimentos e comprovantes de suas despesas mais expressivas, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao mais, tendo em conta o resultado infrutífero da diligência de ID 255318515, fica o exequente intimado para, no prazo de cinco dias, promover a citação do executado, sob pena de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC), pois não se trata de abandono unilateral. Em suas razões recursais (ID 79415562), a parte agravante sustenta que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, conforme art. 99, §3o, do CPC, e que não houve justificativa concreta para afastar tal presunção. Reforça que a contratação de advogado particular não descaracteriza a hipossuficiência, nos termos do art. 99, §4o, do CPC. Afirma que sua condição financeira atual é precária, sendo autônomo com renda modesta, conforme comprovantes anexados, e que suportar custas comprometeria sua subsistência e de sua família. Invoca princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, acesso à justiça, ampla defesa e isonomia, além do conceito de mínimo existencial, para reforçar a necessidade de concessão da gratuidade. Argumenta que a negativa do benefício viola o art. 5o, incisos XXXV e XXXIV, da CF/88, e cita doutrina e jurisprudência que reconhecem a gratuidade como corolário do acesso à justiça. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC, para evitar risco de dano grave decorrente da exigência de custas. É o relato do necessário. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator